Tribunal: TJDFT
Processo: 0752707-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIOA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LEGITIMIADE RÉS. FALTA DE INTERSSE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. RESPONSABILIDADE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgo parcialmente procedente ação ajuizada objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica de indenização por danos materiais em morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade (i) responsabilizar as instituições financeiras rés pelo ilícito, (ii) condenar os réus ao pagamento de indenização por danos morais e (iii) afastar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausente o interesse da parte quanto ao pedido de afastamento da ilegitimidade da segunda e terceira rés, pois a alegada ilegitimidade não restou conhecida nem na decisão saneadora, nem na sentença. Recurso conhecido em parte.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso em exame, a parte autora sofreu mera perturbação emocional, não sendo suficiente para condenação da ré a indenizá-la por danos morais.
5. A parte autora restou vencida em relação às instituições rés, devendo, em atenção ao disposto no Código de Processo Civil, pagar honorários em favor de seus patronos, inexistindo irregularidade na sentença que fixou a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de falta de interesse suscitada de ofício. Apelação conhecida em parte. Na extensão, não provida. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. Incabível a responsabilizar a instituição financeira nos casos em que o consumidor age com negligência, facilitando a ocorrência da fraude.”
“2. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral.”
“3. Restando a parte vencida em relação a parte dos réus, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, Incisos V e X; CDC, art. 14, §3o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1933047 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1926796 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1944658 de relatoria do Des. João Egmont da 2a Turma Cível do TJDFT.